Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Embriaguez ao volante. Suspensão da habilitação para dirigir. Detração. Pena acessória. Interesse em recorrer.

1 – Se a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a compensou integralmente com a agravante da reincidência, falta ao apelante interesse de recorrer quanto ao ponto.

2 – Incumbe ao Juízo de Execução apreciar questões relativas à detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da L. 7,210/84, inclusive quanto à pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de penalidade acessória.

3 - Apelação provida em parte.